Tribunal: TJDFT
Processo: 0720625-18.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa pretensão do embargante, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão.
3. Conforme amplamente esclarecido no acórdão embargado e previsto na jurisprudência deste E.TJDFT, pela inteligência do artigo 406 do Código Civil, os juros legais devem adotar como referencial a taxa e a periodicidade previstas no artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, calculada a 1% ao mês.
4. A inexistência dos vícios apontados pelo embargante enseja a rejeição do recurso.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.